Tribunal: STF
Processo: HC 240306
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Prisão domiciliar. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Fundamentação per relationem. Idoneidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleison da Costa Andrade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 887.654/RO (evento 15).



    O Paciente foi pronunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa (art. 121, §2º, I, IV e V, do Código Penal e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013) (evento 14).



    No presente writ, a Defesa sustenta a viabilidade de concessão de prisão domiciliar, pois o paciente é pai de criança menor de 12 anos e único provedor da família. Aponta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federa ante uso da técnica da motivação per relationem pela instância anterior. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde em liberdade até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 15):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 318, VI, DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. ÚNICO RESPONSÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No presente caso, não há sequer se falar em utilização da fundamentação per relationem, pois, o contéudo fático-probatório da questão utilizada na decisão agravada deve ser aquela trazida pelo acórdão atacado, já que nesta sede inexiste a possibilidade de revolvimento de fatos e provas. Por fim, a decisão recorrida acrescentou que o entendimento do acórdão originário encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, não havendo se falar em ausência de fundamentação. 



    2. A despeito de o acusado possuir um filho menor, não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, uma vez que o deferimento do pedido está condicionado à inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelos cuidados da criança, o que não ocorreu, na hipótese. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    De início, assento que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa.



    Anoto que, ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação, a Corte Superior desincumbiu-se do dever imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Com efeito, da leitura dos fundamentos do ato dito coator, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ademais, não procede a alegação de deficiência na fundamentação da decisão da Corte Superior, tão somente porque adotou, para indeferir o pedido de concessão de prisão domiciliar, a chamada motivação per relationem. É firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal de que “inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas se achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida” (HC 127.228-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 12.11.2015). Nesse sentido, “A motivação per relationem é técnica de fundamentação de decisão judicial admitida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC nº 170.762-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 29/11/2019; HC nº 176.085-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ e de 4/12/2019”. (HC 228.622 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 07.8.2023); “A fundamentação per relationem é admitida como técnica de motivação nas decisões judiciais quando fizer referência a outro pronunciamento judicial e vier acrescida de fundamentos próprios.” (HC 213.634 AgR-segundo/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.06.2023).



    Irrepreensível, portanto, o ato dito coator, pois a Corte Superior tão somente reproduziu, em referido julgado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    No tocante à alegada possibilidade de concessão de prisão domiciliar, as instâncias antecedentes indeferiram o pleito defensivo, tendo em vista que, na espécie, não restou comprovada a concreta imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho. No ponto, a Corte Superior destacou que:



    “(...).



    Consoante anteriormente explicitado, o acórdão combatido assim entendeu, mantendo o indeferimento do pleito de prisão domiciliar: 



    "[...] Em síntese, a autoridade impetrada prestou informações trazendo o texto da decisão que fundamentou o indeferimento da prisão domiciliar do paciente, qual seja: 



    ‘Todavia, a legislação de regência também impõe que Cleison, enquanto homem, seja o único responsável pelo zelo do menor; assim, considerando que, atualmente, a sua companheira Eliane Francisco dos Santos incumbe-se dos cuidados da criança, não há por que conceder-lhe a prisão domiciliar, máxime em virtude do fundamento que ensejou a decretação de sua prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, face a gravidade concreta do homicídio supostamente por ele perpetrado”. (ID22558616)’. 



    Feitas essas considerações, destaco que a prisão preventiva constitui medida excepcional, a ser decretada somente quando ficar concretamente demonstrada a sua real necessidade, conforme preceituam os arts. 312, 313 e 315, § 1º, todos do CPP. Importante, então, a análise do pedido de prisão domiciliar do paciente, diante do argumento de ser pai de infante menor de 12 anos e de que seria o único provedor da casa. 



    Apesar de se reconhecer a importância da presença do pai na criação do filho, vislumbro que não ficou devidamente demonstrado e comprovado, sem resquícios de dúvidas, a concreta imprescindibilidade do paciente nos cuidados do filho, principalmente dado o fato de que a criança sempre esteve aos cuidados da mãe, e desde o seu nascimento em 01/05/2023 ainda não teve contato com o pai, uma vez que o paciente teve sua prisão cumprida em 03/09/2022. 



    [...] Diante dessas circunstâncias, embora o paciente tenha apresentado comprovante de residência, declaração a punho feito pela esposa, certidão de nascimento do filho, estas circunstâncias se tornam irrelevantes se a necessidade da prisão processual é recomendada por outros elementos dos autos, como no presente caso. 



    Pelo mesmo motivo, é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Dessa forma, a prisão cautelar do paciente Cleison da Costa Andrade deve ser mantida, pois realizada em harmonia com a legislação processual penal e sem ofensa às garantias constitucionais previstas. Pelo exposto, denego a ordem" (e-STJ, fls. 10-16, grifou-se).



    Nesse contexto, a despeito de o acusado possuir um filho menor, não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, uma vez que o deferimento do pedido está condicionado à inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelos cuidados da criança, o que não ocorreu, na hipótese, consoante se extrai do acórdão atacado.”



    Ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “‘A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.01.2020). E ainda, “o Supremo tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, desde que ausentes os requisitos legais ou fundamentada a excepcionalidade”. Aponto o precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, “não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável”. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido.” (HC 201.929 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). (destaquei).



    Presente o contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente